Tribunal: TJPA
Processo: 0004128-42.2019.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004128-42.2019.8.14.0031

APELANTE: MARIA RAIMUNDA TRINDADE COSTA

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - FALECIMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SEGURADO SEM HABILITAÇÃO - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - DEVER DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – SENTENÇA REFORMADA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO

I – CASO EM EXAME:

1. APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA TRINDADE DE SOUZA em face da sentença de Id. 15369201, que julgou improcedente os pedidos formulados pela autora, ora apelante, nos autos da ação proposta em face de CAIXA SEGURADORA S.A. Alega o recorrente que a ausência de CNH não é fator para exclusão da indenização a apelante, uma vez que a ausência de carteira de habilitação representa infração administrativa e não é capaz de afastar o dever de cobertura da seguradora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A
question juris
nesta instância revisora consiste em verificar o acerto, ou não, da sentença recorrida que julgou improcedente o pedido de pagamento de indenização securitária (seguro de vida) sob a fundamentação de que o condutor não possuía habilitação para conduzir veículo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A

exclusão da cobertura de seguro de vida nos casos de morte por acidente de trânsito em que o segurado não possuía habilitação para dirigir somente deve prevalecer se restar comprovado, pela seguradora, que a ausência da CNH foi fato determinante para a ocorrência do sinistro (Id. 15369184 - Pág. 1), ou seja, que o segurado foi quem, por imperícia, negligência ou imprudência, deu causa ao acidente por não ser habilitado, visto que a falta de CNH na condução do veículo é mera infração administrativa.

4. E, no caso dos autos, não restou demonstrado pela seguradora que a dinâmica do acidente foi causada pelo segurado, sobretudo porque fundamentou-se tão somente no boletim de ocorrência que é inconclusivo quanto à causa do acidente.

IV – DISPOSITIVO

7. Recurso a que se dá parcial provimento.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004128-42.2019.8.14.0031

APELANTE: MARIA TRINDADE DE SOUZA

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU/PA

APELADO: CAIXA SEGURADORA S.A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por MARIA TRINDADE DE SOUZA em face da sentença de Id. 15369201, que julgou improcedente os pedidos formulados pela autora, ora apelante, nos autos da ação proposta em face de CAIXA SEGURADORA S.A. Vejamos:

“Desse modo, considero legítima a negativa de cobertura pela seguradora, razão pela qual, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do réu, estes fixados em 20% sobre o valor da causa. Todavia, em razão da gratuidade judiciária, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Alega o recorrente que a ausência de CNH não é fator para exclusão da indenização a apelante, uma vez que a ausência de carteira de habilitação representa infração administrativa e não é capaz de afastar o dever de cobertura da seguradora.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada integralmente a sentença e julgada a ação procedente, condenando a ré ao pagamento da apólice nº 109300004701, em favor da Apelante.

Contrarrazões de Id. 15369205.

Apelação recebida em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do referido diploma legal, conforme decisão de Id. 15382361.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

A
question juris
nesta instância revisora consiste em verificar o acerto, ou não, da sentença recorrida que julgou improcedente o pedido de pagamento de indenização securitária (seguro de vida) sob a fundamentação de que o condutor não possuía habilitação para conduzir veículo.

Extrai-se dos autos que Raimundo Costa Filho, cônjuge da apelante, faleceu em razão de acidente de trânsito quando conduzia veículo sem habilitação no dia 02/07/2018, razão pela qual a seguradora negou a indenização ao fundamento da existência do risco excluído, previsto no contrato de seguro. A sentença combatida, por verificar que a exclusão do risco foi realmente apontada no contrato de seguro, julgou o pleito improcedente, o que, a meu sentir e ver, merece reparos.

Isso, porque ao caso em tela aplicam-se as disposições previstas no CDC e, consequentemente, faz com que as cláusulas contratuais devam ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), além de que devem ser consideradas abusivas as previsões que coloquem o consumidor em extrema desvantagem (art. 51 do CDC).

E, nesta esteira, a exclusão da cobertura de seguro de vida nos casos de morte por acidente de trânsito em que o segurado não possuía habilitação para dirigir somente deve prevalecer se restar comprovado, pela seguradora, que a ausência da CNH foi fato determinante para a ocorrência do sinistro, ou seja, que o segurado foi quem, por imperícia, negligência ou imprudência, deu causa ao acidente por não ser habilitado, visto que a falta de CNH na condução do veículo é mera infração administrativa.

Neste sentido, inclusive, é a jurisprudência:

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - FALECIMENTO - LEGITIMIDADE ATIVA - BENEFICIÁRIOS E HERDEIROS - INTELIGÊNCIA DO ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SEGURADO SEM HABILITAÇÃO - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - DEVER DE PAGAMENTO DO PRÊMIO - SENTENÇA MANTIDA.
-No caso de pretensão referente a recebimento de seguro de vida, possui legitimidade ativa para pleitear o recebimento do prêmio o beneficiário constante da apólice ou, na falta deste, ao cônjuge ou herdeiros, obedecida a ordem da vocação hereditária, nos termos do art. 792 do CC/02.
- O contrato de seguro deve ser interpretado de modo mais favorável ao segurado, nos termos do art. 47, do Código de Defesa do Consumidor, eis que, além de se tratar de relação consumerista, na qual o segurado é visivelmente parte hipossuficiente, geralmente as cláusulas contratuais são previamente elaboradas pela seguradora, limitando-se o segurado simplesmente em aceitá-las, sem possibilidade de discussão.
-A ausência de habilitação é infração administrativa, cuja penalidade deve ser imposta pelo órgão de trânsito, não sendo a mesma capaz de ensejar culpa pelo acidente noticiado, até mesmo concorrente. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.063525-5/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/03/2013, publicação da súmula em 15/03/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CNH. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONCORRÊNCIA DE CULPA PARA O ACIDENTE. NÃO VERIFICADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANO MORAL. NEGATIVA INDEVIDA DA SEGURADORA. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A exclusão da cobertura de seguro de vida nos casos de morte por acidente de trânsito em que o segurado não possuía habilitação para dirigir somente deve prevalecer se restar comprovado, pela seguradora, que a ausência da CNH foi fato determinante para a ocorrência do sinistro, ou seja, que o segurado foi quem, por imperícia, negligência ou imprudência, deu causa ao acidente por não ser habilitado.
2. Há dano moral na hipótese em que aos autores, pais do contratante de seguro de vida, é negada a indenização securitária quando do falecimento do filho por justificativa abusiva. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.082032-8/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2022, publicação da súmula em 07/07/2022)

"EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO - AGRAVAMENTO DO RISCO - INOCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

- A ausência de exigência do comprovante de habilitação no momento da contratação do canditado a segurado, indica que a seguradora assumiu o risco quanto à eventual inexatidão das informações fornecidas pelo futuro segurado, sob pena de ocorrência de "venire contra factum proprium", em patente afronta ao princípio da boa-fé objetiva. Assim, não pode a seguradora, tendo recebido sem qualquer óbice as parcelas do prêmio, ocorrendo sinistro previsto na apólice, esquivar-se do que se obrigou por força do avençado, sob a alegação de que as declarações prestadas não retratavam a realidade.

- A condução de veículo sem habilitação, por si só, não enseja a ocorrência de aumento de risco contratado, devendo ser comprovado o nexo causal entre a inabilitação e o risco ocorrido, de forma dolosa, o que afasta a aplicação da norma contida no artigo 757 do CC/02, afigurando a ausência de habilitação mera infração de natureza administrativa ou penal. Dessa forma, não tendo a seguradora requerida produzido qualquer prova a comprovar tal nexo causal, não resta elidida a sua responsabilidade de pagar ao beneficiário do segurado a indenização securitária em razão de morte por acidente prevista contratualmente. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.143395-8/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2021, publicação da súmula em 25/11/2021)"

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. RISCO EXCLUÍDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MOTORISTA SEM HABILITAÇÃO. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO.1. O contrato desseguro em questão está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolve típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. 2.
Em se tratando de contrato de seguro, a seguradora só poderá se exonerar de sua obrigação se ficar comprovado o dolo ou a má-fé do segurado, agravamento ou exclusão do riso
. 3.
A falta de habilitação/permissão do segurado para condução de motocicleta constitui mera infração administrativa, não tendo o condão de afastar a responsabilidade securitária
. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS-AC: 7005284750 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 27/03/2013, Quita Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 03/04/2013). (Negritou-se).

E, no caso dos autos, não restou demonstrado pela seguradora que a dinâmica do acidente foi causada pelo segurado, sobretudo porque fundamentou-se tão somente no boletim de ocorrência (Id. 15369184 - Pág. 1) que é inconclusivo quanto à causa do acidente.

Assim, entendo que a negativa da cobertura contratada foi abusiva e, portanto, deve ser reformada a sentença a fim de condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária, nos moldes em que fora pactuado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente apelo e
dou-lhe Provimento
, para reformar a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial para condenar a seguradora requerida ao pagamento do seguro de vida em favor dos dependentes do de cujus (segurado).

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 05/11/2024